Tribunal: TJMT
Processo: 0037610-13.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
NATALICIO MATIAS FERREIRA
APELADO(S):
NATALICIO MATIAS FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 147456/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA OU CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PROCEDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ E 810 DO STF – APELO DO INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA APOSENTADORIA – APELO ADESIVO – ALEGAÇÃO DO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – RECURSOS DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.
1. Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).
2. Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.
3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, restando prescritas eventuais parcelas devidas e não pagas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da súmula 85 do STJ.
4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
6. Recursos Desprovidos, Sentença retificada em Remessa Necessária.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
NATALICIO MATIAS FERREIRA
APELADO(S):
NATALICIO MATIAS FERREIRA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Márcio A. Guedes, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-doença c/c Antecipação de Tutela nº 37610-13.2011.811.0041 (cód. 740851), ajuizada por NATALÍCIO MATIAS FERREIRA, julgou procedente o pedido da inicial, convertendo o benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, a partir da data da sentença, julgando o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 143/148), a parte Apelante sustenta que o laudo médico concluiu pela incapacidade parcial do apelado, não preenchendo assim os requisitos para aposentadoria por invalidez.
Assevera, para conceder a aposentadoria por invalidez, a incapacidade laborativa deve ser absoluta, definitiva ou total.
Aduz que os requisitos para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez estão previstos em lei, e, são ligados diretamente à capacidade laboral. A condição pessoal, social e econômica pode ser requisitos para o benefício de assistência, não pressuposto para concessão de benefício por incapacidade.
Recorrer ainda quanto aos juros e correção monetária, para ser aplicado o Tema 810 do STF.
Ao final, requer o provimento do apelo, com consequência a reformar da r. sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus de sucumbência, ou, subsidiariamente, seja concedido, tão somente auxílio-doença.
Apresentada contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 161/175).
Recurso de apelação adesivo do requerente Sr. Natalício Matias Ferreira, alegando que a referida sentença merece reforma, tendo vista que, somente concedeu aposentadoria por invalidez, não manifestando sobre o pedido de restabelecimento/concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho desde do bloqueio (30/06/2011) até a sentença, sendo que a partir da sentença, inicia-se a aposentadoria por invalidez (fls. 176/186).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. (fls. 193).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo juízo a quo, que na Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-doença c/c Antecipação de Tutela, julgou procedente o pedido da inicial, convertendo o benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, a partir da data da sentença, julgando o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos, que o requerente Sr. Natalício Matias Ferreira, hoje com 67 (sessenta e sete) anos (fl. 13), exercia a profissão de mecânico, na empresa Grecovel Veículos Ltda, e ao sofrer o mencionado acidente (10/05/2004) teve lesões na coluna (parte lombar) que ocasionavam dores, estendendo-se para a perna direita, o que lhe impossibilitou de continuar laborando por estar incapacitado de realizar os esforços físicos que sua atividade exigia.
Recebeu auxílio-doença desde a data de 26/05/2004 (fl. 23), até 06/06/2011 (fl. 18) e ante a cessação do benefício, requereu, administrativamente, o seu restabelecimento (fl. 15), sendo indeferido (fl. 16), ao fundamento de que não foi constatada incapacidade para o trabalho.
Assim, ingressou com a presente demanda requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, por declarar-se incapacitado para exercer as atividades de mecânico e, alternativamente, a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez.
Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 04/06/2016, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:
“Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO a fim de condenar a parte requerida a converter o benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, a partir da data da publicação desta sentença, julgando o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC.
Condeno o Requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$=500,00 (quinhentos reais), conforme inteligência do art. 85, §8° do CPC.
Transcorrido o prazo sem recurso voluntário, certifique-se o transito em julgado e intime-se a parte autora para se manifestar.
P.R.I.C”.

Inicialmente, registo que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 496 do CPC, razão pela qual passo a análise da Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA
Como já exposto, não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, visto que foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT n° 2004.684.196-2/01 (fl. 26).
Logo, o cerne desse litígio é verificar se há nos autos, elementos exigidos na legislação específica para conceder o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, ou, converter o auxílio-doença, para aposentadoria por invalidez.

Com efeito, o artigo 59 da Lei nº 8.213/91 estabelece que:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

De outro lado, conforme se extrai do artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, senão vejamos:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O supracitado dispositivo legal estabelece, ainda, em seu parágrafo primeiro, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial, in verbis:

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Conclui-se, portanto, que para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, devendo ser verificada por meio de exame médico pericial.

In casu, o perito nomeado pelo juízo de origem, concluiu que (fls. 104/114):

“Com base nos elementos e fatos exposto, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.
01) O requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo desde quando?
R: Sim, pelo relato desde 2004.
[...]
03) Há noticio de afastamento anteriores pelos motivos alegados pelo autor?
R: Sim.
[...]
05) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?
R: Apresenta relato de lombalgia crônica, desencadeada pelo esforço físico e irradiada para membro inferior direito.
[...]
07) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborarias diárias?
R: Sim.
[...]
12) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?
R: Estabilizada.
13) O (a) Autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica par ao diagnóstico declinado?
R: Sim.
14) O (a) Autor (a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho das atividades que anteriormente exercia?
R: Sim.
15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?
R. Permanente.
[...]

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria os requisitos para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.
No entanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.
A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:
“uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.
(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se observa no caso, o segurado trabalhava como mecânico e apresenta idade avançada (67 anos atualmente), tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), além da limitação funcional em razão da associação de enfermidades.
Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, já que exercia atividade que exigia de seu condicionamento físico, o qual possui limitações.
Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais como mecânico, razão pela qual deve ser mantido a concessão de aposentadoria por invalidez ao apelado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.
Neste sentindo coleciono o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE — CONSTATAÇÃO — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ-MT 00011226920088110007 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. . Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ. (TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 02/09/2020).

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.
A respeito da Data de Início do Benefício – DIB, a sentença fixou o prazo, “a partir da data da publicação da sentença”. Neste ponto, a sentença merece se reformada. É certo que no caso, a aposentadoria será devida a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, ocorrido em 06 de junho de 2011 (fls. 18):
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1730961/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

No tocante aos índices de correção monetária e juros de mora, como a sentença foi omissa nesse ponto, determino que seja observado os temas 905 do STJ e 810 do STF.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Deste modo, a sentença merece reforma nos pontos já expostos, quais sejam: a) O benefício da aposentadoria será devido a partir de 06/07/2011; b) juros de mora e correção monetária de acordo com Tema 905 STJ e 810 STF; c) honorários sucumbências a ser fixado na liquidação de sentença.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO – INSS e NATALÍCIO MATIAS FERREIRA.

Inconformado com a sentença, o requerido/autarquia federal interpôs o presente recurso de apelação, que tem como fundamento em 02 razões recursais: a) não preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez; b) quanto aos juros de mora e correção.
Já, o requerente Sr. Natalício Matias Ferreira, interpôs o apelo adesivo em suma, para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar o restabelecimento do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho, desde a sua interrupção. Já que na sentença determinou aposentadoria por invalidez, sem manifestar quanto ao período sem pagamento ao segurado.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem as controversas, tenho que os recursos não merecem provimento. Estes argumentos já foram analisados e explicitados em sede de remessa necessária.
Para não ficar dúvida, trago jurisprudência deste Tribunal que contribuem para fixação deste entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS – INSS e NATALÍCIO MATIAS FERREIRA E NEGO PROVIMENTOS, e em REMESSA NECESSÁRIA, retifico a sentença nos seguintes pontos:
a) O benefício da aposentadoria será devido a partir de 06/07/2011;
b) juros de mora e correção monetária de acordo com Tema 905 STJ e 810 STF;
c) honorários sucumbências a ser fixado na liquidação de sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR